Tribunal: TJMT
Processo: 1055052-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1055052-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WANDERLEY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 020.899.051-82 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LENIL CRISTINA DE SOUZA - CPF: 029.222.991-71 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – RESERVA DA COTA PARTE DA COMPANHEIRA QUE NÃO INTEGROU A DEMANADA – READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.o 11.482/2007 que, em seu artigo 4.o, prevê o seguinte:
“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

Da análise da exordial verifico que os Apelados afirmaram no tópico ‘Herdeiros’ que “
o falecido não era casado,
mas deixou companheira
, e não deixou filho, bem como, não deixou patrimônio, são herdeiros diretos do mesmo, também, os seus pais
”.

Logo, assiste razão à Seguradora no que tange à necessidade de reservar a quota-parte da companheira da vítima, sendo incabível o pagamento da integralidade da indenização securitária aos Apelados.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1055052-57.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
WANDERLEY ARRUDA DE SOUZA e LENIL CRISTINA DE SOUZA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) aos Apelados a título de indenização securitária em decorrência do falecimento do seu filho, Sr. Adenilson Cristian de Souza.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz que o Juiz de primeiro grau não observou a reserva da cota parte à companheira do falecido.

Sustenta que na petição inicial e, também, no Boletim de Ocorrência, constam a existência da companheira do
de cujus
, de modo que os Apelados têm direito sobre 50% (cinquenta por cento) do capital segurado pretendido.

Com isso, requer a reforma da sentença nesse ponto.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões (ID. 123172448).

É o relatório.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022